Tribunal: TJDFT
Processo: 0740428-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740428-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA 03 IRMAOS EIRELI - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PANIFICADORA E CONFEITARIA 03 IRMAOS EIRELI – EPP contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos de embargos à execução em face do BANCO BRADESCO S.A. O juiz indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução pela agravante/embargante não ter apresentado garantia à execução. O recorrente foi intimado a recolher o preparo em dobro (ID 51888321). Em petição (ID 52008275), o agravante afirma que realizou o pagamento tempestivo, porém deixou de juntar o comprovante de pagamento e guia de preparo (ID 52008277 e 52008278). Sustenta que, ante o pagamento temporâneo, não há necessidade de recolhimento em dobro das custas. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, parágrafo único, todos do CPC. Na hipótese, o agravante, embora devidamente intimado, juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento na forma simples. A mera afirmação de que a guia de recolhimento foi paga, embora não juntada tempestivamente, não configura justa causa para não ser aplicada a pena de deserção. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “Agravo interno - Apelação - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro. 2. O recorrente não fez nem uma coisa nem outra, limitando-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que por equívoco deixou de apresentá-lo quando da interposição. 3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo. 4. Agravo interno improvido.(Acórdão 1648925, 07127312320218070020, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator